Tribunal: TJES
Processo: 5005112-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005112-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NADILA CAVATTE COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: ESDRAS WAGNER DE SOUSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Nadila Cavatte Comercial - EPP contra decisão que, na Ação Ordinária ajuizada por Esdras Wagner de Souza, manteve a assistência judiciária gratuita concedida ao agravado, fixou pontos controvertidos, inverteu o ônus da prova em favor do autor, e deferiu a produção de prova pericial, documental suplementar e testemunhal. A agravante pleiteia a revogação da gratuidade, a revisão dos pontos controvertidos e da inversão do ônus da prova, além da expedição de ofício ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para obtenção de documento referente ao registro do fertilizante em questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao autor/agravado; (ii) estabelecer se os pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova foram adequadamente delimitados; e (iii) verificar a necessidade de expedição de ofício ao MAPA para obtenção de prova documental suplementar sobre o fertilizante utilizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da assistência judiciária gratuita ao agravado foi devidamente fundamentada, com apresentação de documentos comprobatórios da ausência de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, não havendo elementos que justifiquem a sua revogação.

Nos termos do art. 357 do CPC/15, o saneamento do processo permite ao magistrado delimitar as questões de fato e de direito, definir os pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova, promovendo o princípio da cooperação processual. No caso em exame, a decisão agravada não considerou adequadamente o ônus do autor em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente quanto à existência, posse e propriedade das plantas que teriam sido danificadas, elementos essenciais para a configuração de sua pretensão indenizatória.

A jurisprudência do STJ indica que, ainda em casos de inversão do ônus da prova nas relações de consumo, cabe ao autor a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, o que, no presente caso, inclui evidências sobre a existência e condição das plantas alegadamente danificadas (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/06/2018).

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao MAPA, o documento solicitado (registro do fertilizante) é relevante para esclarecer o ponto controvertido relativo às recomendações de uso e validade do produto “FORTH ORQUÍDEAS – Crescimento 30.10.10” e deve ser incluído na produção probatória, garantindo que todas as questões relevantes sejam adequadamente analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da assistência judiciária gratuita ao agravado é mantida na ausência de provas que demonstrem capacidade financeira para arcar com as custas processuais. 2. Nas ações de consumo com inversão do ônus da prova, o autor ainda deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 3. É necessária a inclusão de pontos controvertidos adicionais relativos à comprovação da posse e propriedade das plantas e ao registro do fertilizante junto ao MAPA, como meio probatório suplementar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 357, §1º, e 373; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
NADILA CAVATTE COMERCIAL - EPP
contra a Decisão ID 39814984 (autos originários), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
ESDRAS WAGNER DE SOUZA
, indeferiu a revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao agravado, fixou os pontos controvertidos da demanda, inverteu o ônus da prova, atribuindo-
o
à ora agravante e deferiu a produção de prova pericial documental suplementar e testemunhal.

Irresignad
a
,
a

empresa agravante sustenta, em suma, que (1) o agravado não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, pois o mesmo afirma ser colecionador e comerciante de orquídeas avaliadas, segundo ele, em R$ 25.818,06; (2) existem outros pontos levantados em contestação que são cruciais ao adequado julgamento do processo e indispensáveis à comprovação dos fatos, a saber, I - a comprovação da existência, propriedade e posse das plantas descritas na inicial, por parte do Agravado; II - se a planilha confeccionada unilateralmente pelo autor, contendo a relação de espécies de ID 14057390, com os respectivos preços, possui validade jurídica e força probatória; III - se o produto adquirido, por sua natureza e composição, possuía data certa de validade, se mantido em boas condições de armazenamento; IV – se o produto adquirido, por sua natureza e composição, independente da indicação de validade no rótulo, se deteriora ou perde suas propriedades ao longo do tempo, se armazenado em boas condições; V – se o autor seguiu as recomendações fornecidas pelo fabricante, no que diz respeito à correta quantidade do produto, à diluição na água e à correta aplicação, considerando as espécies de plantas em questão; VI – se as plantas demonstradas nas fotos de ID 14057389 apresentam sintomas de doenças e/ou uso incorreto (dosagem excessiva) de fertilizantes; (3) mostra-se equivocada a decisão de inverter o ônus da prova e lhe atribuir o ônus processual de comprovar fato negativo, até porque, no caso concreto, as plantas que em tese foram danificadas, não existem mais, o que a toda evidência impede qualquer análise técnica; (4) a expedição de Ofício ao MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para requisitar cópia do registro do produto “SP – 80081.10106-4”, relativo ao fertilizante identificado como ‘FORTH ORQUÍDEAS – Crescimento 30.10.10”, contendo na embalagem as recomendações do fabricante não foi apreciada pelo juízo e mostra-se essencial para comprovar que o fabricante industrializou e forneceu o adubo questionado contendo instruções de prazo de validade indeterminado.

D
ecisão ID 8195203 que

deferiu
em parte
o pedido de
tutela de urgência recursal para determinar ao juízo de origem que se manifeste sobre a inclusão dos seguintes pontos controvertidos da demanda: (1) comprovação da existência, propriedade e posse das plantas descritas na inicial, por parte do autor/agravado; (2) manutenção do ônus da prova do autor/agravado quanto aos fatos constitutivos de seu direito; (3) deferimento de expedição de Ofício ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, para requisitar cópia do registro do produto “SP – 80081.10106-4”, relativo ao fertilizante identificado como ‘FORTH ORQUÍDEAS – Crescimento 30.10.10”, nos termos requeridos pela agravante, como prova documental suplementar.

É
o breve relatório. Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente
, no tocante à manutenção da gratuidade da justiça deferida ao agravado, não
há
razões para modificar a decisão agravada, que, antes de conceder a benesse, determinou que
aquele
juntasse aos autos documentos hábeis para comprovar a ausência de capacidade para arcar com as despesas processuais, providência devidamente atendida,
com a juntada de
documentos suficientes para tal comprovação (IDs 15349373, 15349370, 15349363).

Assim, sem qualquer outra comprovação de que o agravado goza de condições financeiras aptas a arcar com as despesas processuais, deve ser mantida a assistência judiciária gratuita deferida ao agravado, na origem.

Quanto a fixação dos pontos controvertidos da demanda, a determinação de produção de provas e a inversão do
seu
ônus, deve-se considerar, inicialmente, que o saneamento do processo, tal como previsto pelo art. 357 do CPC/15, visa
(i) resolver, se houver, as questões processuais
pendentes; (ii) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; (iii) definir a distribuição do ônus da prova, com observância do art. 373; (iv) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e (v) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

A atividade prevista nos incisos descritos evidencia a aplicação, adotada como diretriz do CPC/15, do “princípio da cooperação” previsto pelo seu art. 6º
1
,
na medida em que realizado o saneamento do processo, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de cinco dias, conforme preceitua o §1º do art. 357 do CPC/15, o qual comina, ainda, a estabilidade de tal decisão, caso não adotada tal providência pelas partes.

Segundo a melhor doutrina,

“A ideia do dispositivo, nesse sentido, é de estimular o diálogo entre o magistrado e os procuradores e não a mais tradicional de viabilizar o prevalecimento de um entendimento sobre o outro, o que, em última análise, anima todo e qualquer recurso, inclusive os embargos de declaração”
(Cássio Scarpinella Bueno. Manual de Direito Processual Civil, 2022, p. 797).

Diante de tais premissas
e considerando a previsão do §2º do art. 357 c/c art. 6º, ambos do CPC/15,

é certo que às partes é conferido o poder de influenciar não somente no convencimento do julgador na análise das pretensões formuladas em juízo, mas também sobre quais fatos a atividade instrutória recairá, inclusive por que as questões jurídicas devem ser identificadas e circunscritas
e
quais os meios de prova serão empregados para os devidos fins.

No caso em tela, a
fere-se que a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, no que tange à fixação dos pontos controvertidos da demanda, da distribuição do ônus probatório e da produção de provas:

[...]
Considerando a inexistência de questões processuais pendentes, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, dou o feito por saneado.

5. Fixo como Pontos Controvertidos: a) responsabilidade civil das requeridas; b) se os produtos já foram fornecidos para a lojista vencidos; c) se foi o produto vencido que causou danos às plantas; d) ocorrência de dano material e moral e as suas devidas quantificações; e) nexo de causalidade.

6. Da distribuição do ônus da prova (art. 357, inc. III, do CPC).

A relação jurídica entre as partes se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude do caráter da parte ré e da posição da parte autora como consumidora, seja sob o que prevê o art. 17, seja pelo que consta do art. 29, e a súmula 297 do STJ, razão pela qual inverto o ônus da prova.

Ficando assim a cargo do réu o ônus da prova com relação aos pontos controvertidos, nos termos do artigo 14 do CDC, além de possuir maiores condições técnicas para se desincumbir do ônus probatório.

7. Das provas a serem produzidas.

I- Diante do exposto, DEFIRO a produção de prova pericial em relação aos pontos controvertidos. Para tanto, nomeio o (a) Dr (a) Juliano Gonçalves dos Santos, com dados em secretaria. Devendo as partes apresentarem os quesitos e indicarem os respectivos assistentes técnicos, no prazo de 15 dias.

II- Defiro a produção de prova documental suplementar e testemunhal. Intime-se a parte autora para apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 dias.

Tomando-se em consideração as premissas acima referidas
, destaca-se que desde a apresentação de sua peça contestatória (ID 31585578) a empresa agravante questiona a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor/agravado ao argumentar textualmente que
“
não existe prova nos autos de que o requerente possui (ou possuía), de fato, a coleção de orquídeas que alega, não servindo para esse fim as imagens de plantas de ID 14057389 e a planilha confeccionada unilateralmente, sem valor jurídico, contendo a relação de espécies de ID 14057390, com os respectivos preços”
.

E, continua, ao argumentar que
“Diferentemente do
que
alegou na inicial, o requerente não apresentou nenhum (absolutamente nenhum) cupom fiscal que pudesse atestar a compra das plantas listadas na planilha de ID 14057390. Além disso, não comprovou que as imagens de ID 14057389 são de plantas que existiram em sua residência, já que inclusive não é possível ver o ambiente em que estavam”
.

Note-se que a prova de tal fato controvertido, ainda que no âmbito das relações de consumo
e com a determinação de inversão do ônus probatório
, não pode ser atribuída à ora agravante,
consoante o pacífico entendimento da jurisprudência do STJ,
in verbis
:
“A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
”
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

N
o caso em tela, ainda que o ora agravado tenha apresentado imagens fotográficas e uma planilha
confeccionada
de forma unilateral para comprovar que possui ou possuía a coleção de orquídeas que alega terem sido danificadas pelo produto adquirido
d
a agravante, de fato, tais elementos não são aptos a comprovar
a citada propriedade das plantas
,
de modo que a atividade probatória a ser realizada na origem deve recair, também sobre o fato constitutivo do direito do requerente/agrav
ad
o, eis que controvertido na demanda
e
cujo ônus continua sendo do consumidor.

Assim, quando uma das partes afirma um fato e este é negado ou não admitido pela parte adversa, fica determinada a necessidade de prová-lo através dos meios autorizados por lei.

Deve-se salientar,
ainda,
que o silêncio da parte não retira o caráter de
controvérsia

dos fato
s
alegados, tampouco legitima o juiz a limitar os pontos que entende controvertidos e que serão objeto
de
prova.

De outro lado, ainda que tenha deferido a produção de prova documental suplementar, o juízo de origem manteve-se silente quanto ao requerimento de
expedição de Ofício ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, para requisitar cópia do registro do produto “SP – 80081.10106-4”, relativo ao fertilizante identificado como ‘FORTH ORQUÍDEAS – Crescimento 30.10.10”, contendo na embalagem as recomendações do fabricante,
o qual, segundo sustenta a ora agravante,
comprovar
á
que o fabricante industrializou e forneceu o adubo questionado contendo instruções de prazo de validade indeterminado.

A
presente demanda, como se vê, apresenta questões fáticas que merecem ser resolvidas, muitas, é certo, por meio da produção da prova pericial já deferida, cujos quesitos a serem formulados e respondidos nos autos serão aptos a esclarecê-las, porém, não se pode deixar de delimitar aquelas que não podem ser
objeto da prova pericial e, portanto,
devem ensejar a sua demonstração por
outros meios probatórios.

Com efeito, é possível concluir que caso o feito de origem venha a
prossegui
r

sem
que
antes
seja efetivamente estabilizada a decisão saneadora, e sem possivelmente incluir os pontos controvertidos
suscitados pela
ora recorrente,
certamente haverá
prejuízo processual
a esta,
ensejando a necessidade de repetir atos processuais
futuramente
.

Nesses termos, à luz do
§1º do art. 357
c/c o art. 6º, ambos
do CPC/15,
mostra-se compatível com o princípio da cooperação, diretriz adotada pelo atual diploma processual, que o juízo de origem possa se manifestar sobre os pontos controvertidos suscitados pela ora agravante e aptos a produzirem efeitos imediatos sobre a instrução e direcionamento do processo de origem.

Assim, firme nas razões expostas
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo para
determinar ao juízo de origem que
inclua
os seguintes pontos controvertidos na
demanda originária
:
(1)
comprovação
da existência, propriedade e posse das plantas descritas na inicial, por parte do
autor/
agravado;
(2)
manutenção do ônus da prova do autor/agravado quanto aos fatos constitutivos de seu direito;
(3)
deferimento de expedição de Ofício ao Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento – MAPA, para requisitar cópia do registro do produto “SP – 80081.10106-4”, relativo ao fertilizante identificado como ‘FORTH ORQUÍDEAS – Crescimento 30.10.10”
, nos termos requeridos pela agravante, como prova documental suplementar.

É
como voto.

1
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.